Tribunal: TCU
Processo: 032.054/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 4522022 e códigoUasg 254432 (Objeto: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL. OF 2022.1466 (A). RDC 2/2022)

Inteiro teor:
Acórdão 346/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia contra supostas irregularidades ocorridas na licitação na modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RDC) denominada RDC Eletrônico 02/2022, promovida pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), por intermédio do seu Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), cujo objeto é a construção de novo reservatório de água potável de Bio-Manguinhos, incluindo projeto executivo e fornecimento de materiais. Considerando que o denunciante alega, em resumo, que houve: a) objeto abrangente e sem projetos executivos, o que é incompatível com o RDC; b) ausência de justificativa para escolha do RDC, com ocultação do valor do orçamento apenas para quem não possuía o número do processo SEI, no qual era possível a obtenção da aludida informação, com possível direcionamento à empresa contratada; c) possível desvio de finalidade na contratação de projeto de estrutura; d) indisponibilidade da pesquisa de mercado realizada; e) indisponibilidade da ata do certame e; f) indícios de relações não republicanas entre servidor da Bio-Manguinhos e empresas contratadas; Considerando que há plausibilidade jurídica apenas quanto aos aspectos de transparência apontados nos itens 'd' e 'e', não consideradas com impacto suficiente para justificar a adoção de medida cautelar ou a anulação do certame; Considerando que a Unidade Jurisdicionada reconheceu a falha e adotou medidas no sentido de evitar a sua repetição, tornando desnecessária a emissão de ciência quanto à impropriedade; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como determinar o seu arquivamento. 1. Processo TC- Processo 032.054/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Jorge Andre Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ) e Raquel Araujo Simoes (076893/OAB-RJ), representando Instituto de Tecnologia Em Imunobiologicos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.